Tribunal: TCU
Processo: 011.273/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7537/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.273/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arlandia dos Santos (XXX.941.324-XX); Cicero Wanderllan Correia do Nascimento (XXX.251.864-XX); Clara Cordeiro Pereira (XXX.023.414-XX); Edinhan Jose dos Santos (XXX.224.744-XX); Frank Barreiros de Souza (XXX.183.844-XX); Jose Roberto da Silva Junior (XXX.139.824-XX); Lariza Rayane Silva dos Santos (XXX.759.764-XX); Paulo Oliveira da Silva (XXX.451.174-XX); Wellysson Rodrigues da Silva (XXX.992.284-XX); Wlademy Hugo da Silva Delfino (XXX.377.134-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.